Tribunal: TJSP
Processo: 1019347-21.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação. Indenizatória. Relação conflituosa entre vizinhos. Fato incontroverso. Agressões físicas mútuas. Alegação de legítima defesa. Versões conflitantes. Transação penal que não configura confissão de culpa para condenação na esfera cível. Inteligência da Lei no 9.099, art. 76, § 6o. Precedentes. Danos morais não configurados. Ação improcedente. Recurso improvido.